Tribunal: TJDFT
Processo: 0705356-45.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705356-45.2023.8.07.0005 RECORRENTE: LEONARDO DOS SANTOS SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. RELEVÂNCIA DOS TESTEMUNHOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Mantém-se a condenação quando o acervo probatório é suficiente para comprovar que o réu praticou o delito previsto no art. 14, caput, da Lei 10.826/2003, notadamente pelo depoimento dos policiais e pelo laudo pericial de exame de arma de fogo. 2. As declarações prestadas por policiais no exercício de suas funções são válidas, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatórios, uma vez que tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações. 3. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório, que teria sido fundamentado em depoimentos policiais. Pugna pela aplicação do princípio do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No caso, resta devidamente comprovado que o réu, com vontade livre e consciente, portou e transportou arma de fogo de uso permitido, qual seja, Revólver Rossi .32, C154092 e 6 (seis) munições intactas de mesmo calibre, tudo sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. A palavra dos agentes policiais, corroborada com as demais provas constantes dos autos, notadamente com o laudo pericial de exame de arma de fogo, são suficientes para embasar o édito condenatório. Em que pese o esmero defensivo, o acervo probatório é robusto e apto a comprovar que o réu praticou o delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, não havendo falar em absolvição por insuficiência probatória (ID 54491946 - Pág. 6). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024